Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por SAMUEL PEREIRA DA SILVA em favor de WELLINGTON JÚNIOR DA SILVA CINTRA MENDES contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL e 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF. Liminar indeferida no plantão do dia 26/12/2025 (id 79863963), tendo sido a decisão confirmada pelo relator (id 79941507). Peticiona o impetrante em id 80056685 requerendo a juntada de novos documentos e reiterando o pedido de concessão da ordem. É o relatório do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 22h36 do dia 12/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” O §2o de referidos dispositivos estabelece, ainda, que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, observa-se que já houve o indeferimento da liminar em sede plantão judicial, no dia 26/12/2025 às 17h08, pelo então desembargador plantonista (id 79863963), tendo sido a decisão confirmada pelo relator (id 79941507). Assim, não se admite a reapreciação de medidas, tampouco seus pedidos de reconsideração. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência por não se tratar de hipótese de plantão judicial. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator originário. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista